Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746351-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Samires Gonçalves Santos Agravados: Cooperforte – Cooperativa de Crédito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samires Gonçalves Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0704424-98.2021.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, intime-se o credor para dizer se há satisfação do débito e para se manifestar sobre os outros pontos da manifestação da executada de ID 243532159”. Em seguida os embargos de declaração interpostos contra o aludido ato decisório foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão que tem o seguinte teor: “Embargos tempestivos, ID 245180768. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 245180768, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77593355), inicialmente, que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida, em seu favor, a gratuidade de justiça. Quanto ao mais, sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida no incidente processual de origem. Argumenta que, como foi devidamente demonstrado nos autos, a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas na conta bancária mantida pela devedora, protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como que a manutenção dos efeitos da penhora determinada pelo Juízo singular compromete a subsistência digna da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e desconstituída a medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores bloqueados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente e b) a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pela agravante. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame, a agravante juntou aos autos do processo de origem o termo de rescisão do contrato de trabalho (Id. 243532175) e sua carteira de trabalho (Id. 243232172), documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício e a inexistência de renda mensal regular. Ademais, a declaração de imposto de renda (Id. 243532167) demonstra que os valores recebidos no exercício de 2024 referem-se a aplicações financeiras de pequeno porte e a rendimentos isentos ou não tributáveis, em montante inferior ao limite mencionado, circunstância suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica Por essas razões defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Quanto ao mais convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, é possível constatar que os valores constritos nas contas bancárias da agravante têm natureza alimentar. Isso porque o instrumento de transação celebrado entre as partes (Id. 243532174 dos autos aludidos) estabeleceu o pagamento de três parcelas no valor de R$ 19.478,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e oito reais), e as movimentações bancárias constantes dos autos (Id. 243532176) permitem rastrear, de modo claro, a origem dos recursos, provenientes de rescisão trabalhista, bem como seu destino, evidenciando o caráter alimentar das quantias bloqueadas. Diante desse cenário, por ter sido evidenciado, pela devedora, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, há justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada. Assim está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição indevida de valores de natureza alimentar, oriundos de rescisão trabalhista, dos quais a agravante depende para custear sua subsistência. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, inclusive com a liberação em favor da devedora dos valores constritos, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema referente à penhora impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator